Tribunal: TJDFT
Processo: 0801332-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA POR PRAZO INDETERMINADO. DIREITO POTESTATIVO DE RETIRADA. EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DISSOLUÇÃO TOTAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação de dissolução parcial de sociedade limitada por prazo indeterminado, ajuizada pela sócia majoritária com pedido de reconhecimento da dissolução parcial da sociedade Crédito & Cia Promotora de Empréstimos Ltda., a partir do recebimento, em 26/03/2024, da notificação de sua retirada, e comunicação à Junta Comercial para arquivamento. O réu apresentou reconvenção requerendo a dissolução total da sociedade. A sentença julgou procedente a reconvenção e decretou a dissolução total.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao acolher o pedido formulado em reconvenção e decretar a dissolução total da sociedade;(ii) estabelecer se a autora é parte legítima para a reconvenção e se há interesse processual do réu na reconvenção; (iii) determinar se o direito de retirada da sócia autora implica a dissolução parcial da sociedade, com efeitos a partir do decurso do prazo legal da notificação, ou se caberia a dissolução total.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença que acolhe pedido formulado na reconvenção não configura julgamento extra petita, pois o provimento se mantém dentro dos limites objetivos e subjetivos da demanda, conforme os arts. 141 e 492 do CPC.
4. A alegação de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse processual na reconvenção não subsiste, uma vez que as condições da ação são aferidas em abstrato, e o exame da pertinência subjetiva e da utilidade do provimento envolve matéria de mérito, consoante entendimento do STJ (AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
5. O direito de retirada de sócio em sociedade limitada por prazo indeterminado é direito potestativo, bastando a notificação aos demais sócios com antecedência mínima de 60 dias, nos termos do art. 1.029 do Código Civil.
6. Decorrido o prazo legal, opera-se de pleno direito a resolução da sociedade em relação ao sócio retirante, devendo-se proceder à apuração de haveres com base na situação patrimonial apurada em balanço especial (art. 1.031 do CC).
7. A decretação da dissolução total da sociedade, sem demonstração de causa jurídica prevista nos arts. 1.034 e 1.035 do Código Civil, não encontra amparo legal, uma vez que não há prova de anulação da constituição, exaurimento ou inexequibilidade do fim social.
8. Os efeitos da retirada devem retroagir ao sexagésimo dia após o recebimento da notificação, conforme art. 605, II, do CPC, fixando-se o marco temporal para apuração de haveres.
9. Assim, a dissolução parcial deve ser reconhecida, com a improcedência do pedido reconvencional de dissolução total.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O exercício do direito de retirada em sociedade limitada por prazo indeterminado configura direito potestativo, independentemente de concordância dos demais sócios.
2. A dissolução total da sociedade de forma judicial se admite nas hipóteses previstas nos arts. 1.034 e 1.035 do Código Civil, não bastando o simples desinteresse de um dos sócios.
3. A retirada imotivada de sócio produz efeitos a partir do sexagésimo dia após o recebimento da notificação pelos demais sócios, data que serve de marco para a apuração de haveres.
4. O julgamento que acolhe pedido reconvencional conexo não é extra petita quando se mantém nos limites da controvérsia instaurada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 141, 492, 600, IV, e 605, II; CC, arts. 1.029, parágrafo único, 1.031, §§ 1o e 2o, 1.032, 1.033, II, 1.034, 1.035 e 1.052, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 655.283/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.03.2015; STJ, REsp 1.602.240/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.12.2016, DJe 15.12.2016; STJ, REsp 1.372.139/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 28.02.2023, DJe 14.03.2023.

(e)